Tribunal: TCU
Processo: 019.100/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6162/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.100/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brendo Marques Rosa (XXX.475.446-XX); Gabriel Ferreira dos Santos (XXX.045.226-XX); Gabriel Nascimento Silva (XXX.469.556-XX); Gemerson Carlos de Almeida (XXX.656.656-XX); João Paulo Moreira (XXX.754.446-XX); João Victor da Silva Conceição (XXX.850.857-XX); Marco Antonio Dias Pereira (XXX.522.376-XX); Vitor Hugo dos Santos (XXX.241.926-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.